Tribunal: TJES
Processo: 5001151-25.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-25.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: ANTONIO ROQUE PEIXOTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5001151-25.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
ANTONIO ROQUE PEIXOTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E VIATURA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA AFERIR A RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. VERSÕES ANTAGÔNICAS APRESENTADAS PELOS CONDUTORES EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA DISTINTOS. FOTOGRAFIAS INCONCLUSIVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. ACIONAMENTO DO SEGURO PELO MUNICÍPIO QUE NÃO CONFIGURA RECONHECIMENTO TÁCITO DE CULPA, TRATANDO-SE DE MERA CAUTELA ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA QUE REFORÇA A INCERTEZA SOBRE A CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE INCUMBIA AO AUTOR (ART. 373, I, CPC), DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO E O DANO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da r. sentença (ID 15455502) que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
ANTONIO ROQUE PEIXOTO
, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O autor, ora recorrido, alega em sua petição inicial que, no dia 17 de junho de 2024, seu veículo ASTRA, placa MQO9B08, foi abalroado por um automóvel oficial do Município, uma caminhonete L200 TRITON, placa QRF8G22. Sustenta que o condutor do veículo público agiu com imprudência ao realizar uma curva fechada na Rua Rio do Ouro, invadindo a contramão e colidindo com seu carro, que se encontrava parado no cruzamento. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.220,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão autoral, o que motivou a interposição do presente recurso pelo Município, que pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, e com a devida vênia ao entendimento do juízo de origem, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

A controvérsia central reside na definição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido entre o veículo do recorrido e um veículo pertencente à frota do recorrente.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, o que significa que, para sua configuração, basta a comprovação da conduta de seu agente, do dano sofrido pelo particular e do nexo de causalidade entre eles, sendo desnecessária a análise de culpa. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso se comprove a ocorrência de alguma excludente de nexo causal, como a culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, a análise do conjunto probatório revela-se absolutamente inconclusiva para determinar, com a segurança necessária, qual dos condutores deu causa ao acidente.

O autor/recorrido sustenta sua versão dos fatos com base no Boletim Unificado nº 54876493, no qual narra que o veículo do Município invadiu a contramão e causou a colisão. Por outro lado, o Município/recorrente apresenta o Boletim Unificado nº 54875368, registrado pelo seu servidor, que imputa a responsabilidade ao autor, afirmando que este trafegava em alta velocidade e não conseguiu parar antes de colidir.

Temos, portanto, duas versões antagônicas para a mesma dinâmica fática, ambas registradas em Boletins de Ocorrência distintos. Tais documentos, por registrarem as declarações unilaterais de cada envolvido, gozam de presunção relativa de veracidade e, neste contexto de direto conflito, neutralizam-se mutuamente como meio de prova definitivo sobre a culpabilidade.

As fotografias do sinistro (ID 15454783), por sua vez, apenas ilustram os danos materiais nos veículos, mas são insuficientes para elucidar a dinâmica precisa da colisão ou para confirmar qual das versões apresentadas é a verdadeira. Delas não se pode extrair um juízo de certeza sobre quem invadiu a via preferencial ou quem estava em velocidade incompatível.

Ademais, cumpre ressaltar que a elucidação da dinâmica de acidentes de trânsito, especialmente quando há versões conflitantes como no caso presente, demandaria, via de regra, a produção de prova pericial técnica. Ocorre que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, sendo o rito incompatível com a produção de provas de maior complexidade, como a perícia. Ao optar por ajuizar a demanda nesta seara especializada, a parte autora, ciente de suas limitações probatórias, implicitamente abre mão da produção de prova pericial, assumindo o risco de não conseguir comprovar cabalmente os fatos constitutivos de seu direito por outros meios.

Nesse cenário de incerteza probatória, o fato de o Município ter acionado sua seguradora para a cobertura de eventuais danos a terceiros não pode ser interpretado como um reconhecimento tácito de culpa. Trata-se de um procedimento administrativo padrão e de cautela, adotado para resguardar o erário e garantir eventual reparação de forma célere, caso a responsabilidade do ente público viesse a ser confirmada. É uma medida de boa gestão, que não se confunde com confissão.

Dessa forma, o autor, ora recorrido, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta ilícita do agente público como causa determinante para o acidente, nos termos do art. 373, I, do CPC. Havendo fundada e irredutível dúvida sobre a responsabilidade pelo sinistro, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)